Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO RECK REU: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES D E C I S Ã O Vistos etc. Indefiro, por ora, o pedido formulado ao ID 28274034, devendo o autor promover diligências no intuito de obter os endereços atualizados dos requeridos ainda não citados no presente feito. Assim, intime-se o autor para que forneça os endereços atualizados dos réus Carlos José Fernandes Magno, Regina Célia Borges de Lucena e Caroline Milagre Cortes no prazo de 20 (vinte) dias. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora